Tribunal: TJMT
Processo: 1087362-43.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087362-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALVES DE AMORIM - CPF: 207.277.391-15 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

cível

interposta

por
CARLOS ALVES DE AMORIM contra
sentença

que
,
nos
autos de
ação

declaratória
de
inexistência
de
débito

cumulada
com
indenização

por

danos

materiais
e
morais

ajuizada

em
face de BANCO DAYCOVAL S/A,
julgou

improcedentes

os

pedidos
,
reconhecendo
a
regularidade
de
contratos
de
empréstimo

consignado

celebrados

por

meio

eletrônico
, com
condenação
do
autor

ao

pagamento
de
custas
e
honorários
,
suspensa
a
exigibilidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se
houve

cerceamento
de
defesa

pelo

indeferimento
de
prova

pericial
; (ii)
estabelecer
se
os

contratos
de
empréstimo

consignado

foram

celebrados

mediante

fraude
; (iii)
determinar
se
há

direito
à
declaração
de
inexistência
do
débito
,
restituição
de
valores
e
indenização

por

danos

morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
magistrado
,
como

destinatário
da
prova
,
pode

indeferir
a
produção
de
prova

pericial

quando

os

elementos

constantes
dos autos
são

suficientes
para o
julgamento
,
nos

termos
dos arts. 355, I, e
370 do
CPC,
não

configurando

cerceamento
de
defesa
.

Aplica
-se o Código de
Defesa
do
Consumidor

às

instituições

financeiras
,
conforme

Súmula
297 do STJ.

A

instituição

financeira

comprova
a
regularidade
da
contratação

mediante

apresentação
de
contratos

eletrônicos
com
identificação
do
consumidor
,
registros
de IP,
geolocalização
, data,
horário
e
biometria
facial com
prova
de
vida
.

Os
dados
contratuais

coincidem
com as
informações

fornecidas

pelo

autor
,
evidenciando

a

autenticidade
da
contratação
.

O conjunto
probatório

demonstra
a
formalização

válida
dos
contratos
e
a

inexistência
de
fraude

ou

vício
de
consentimento
.

A

instituição

financeira
se
desincumbe
do
ônus

probatório

previsto
no art. 373, II
, do
CPC,
afastando
a
pretensão

autoral
.

Inexistindo

ato

ilícito
,
não

há

dever
de
restituição

ou

indenização

por

danos

morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
o
julgador

indefere

prova

pericial

por

considerar

suficiente
o conjunto
probatório
documental. 2. A
contratação

eletrônica
de
empréstimo

consignado

comprovada

por

biometria
facial,
registros
de IP e
geolocalização é válida e apta a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor
. 3.
A

ausência
de
prova
de
fraude

ou

vício
de
consentimento

afasta
a
nulidade

contratual
e o
dever
de
indenizar
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 355, I, 370, 373, II, 487, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
297; TJMT, N.U 1019442-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/04/2025; TJMT, N.U 1030589-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira
Saboia
Ribeiro, j. 31/03/2026; TJMT, N.U 1008033-79.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11/03/2026; TJMT, N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19/06/2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°1087362-43.2025.8.11.0041

APELANTE:

CARLOS ALVES DE AMORIM

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Eminentes
Pares
:

Trata
-se de
recurso
de
Apelação

interposto

por
CARLOS ALVES DE AMORIM, com o
fito
de
reformar
a r.
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 9ª Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá/MT,
que

julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

nos
autos de
Ação

Declaratória
de
Inexistência
de
Débito
c/c
Indenização

por
Danos
Materiais
e Morais
proposta

pelo

referido

autor

em
face de BANCO DAYCOVAL S/A,
extinguindo
o
feito
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487, I, do CPC,
além
de
condenar
o
autor

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
cuja

exigibilidade

restou

suspensa

em

razão
da
concessão
da
gratuidade
da
justiça
.

Para tanto, o
apelante

sustenta
,
em

síntese
,
que

não

realizou

qualquer

contratação
com o banco
recorrido
,
sendo

vítima
de
fraude
, com
descontos

indevidos

em
verba de
natureza

alimentar
.

Aduz

que

os

documentos

apresentados
pela
instituição

financeira

são

frágeis
,
inconsistentes
e
desprovidos
de
integridade

técnica
,
apontando

divergências

em

metadados
,
geolocalização
e
registros
de IP,
além
de
ausência
de
cadeia
de
custódia

confiável
.

Argumenta,
ainda
,
que

houve

cerceamento
de
defesa
,
em

razão
do
julgamento

antecipado
da
lide

sem
a
realização
de
prova

pericial digital imprescindível para aferição da autenticidade das supostas

assinaturas

eletrônicas
.

Sustenta

também

a

inexistência
de
comprovação
da
efetiva

disponibilização
dos
valores

em

sua

conta
,
elemento

essencial
à
validade
do
contrato
de
mútuo
.

Ao final,
pugna
pela
nulidade
da
sentença
, com
retorno
dos autos à
origem
para
reabertura
da
instrução
,
ou
,
alternativamente
, pela
reforma
integral do
julgado
para
declarar

a

inexistência
dos
débitos
,
condenar
o banco à
restituição

em
dobro dos
valores

descontados
e
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Em
contrarrazões
, o
apelado
BANCO DAYCOVAL S/A
defende
a
manutenção
integral da
sentença
,
sustentando
a
regularidade
das
contratações

realizadas

por

meio

digital, com
utilização
de
biometria
facial,
geolocalização
,
registros
de IP e
demais

mecanismos
de
segurança
.

Afirma

que

os

valores

foram

efetivamente

disponibilizados

ao

autor
, inclusive
mediante

transferências
via PIX e
refinanciamento
de
operações

anteriores
, e
que
o conjunto
probatório

constante
dos autos é
suficiente
para
comprovar
a
validade
dos
contratos
,
sendo

desnecessária
a
realização
de
prova

pericial
.

Aduz
,
ainda
,
que

não

há

qualquer

ato

ilícito

apto

a

ensejar

indenização

por

danos

morais
,
porquanto
a
contratação

foi

legítima
e
regularmente

formalizada
.

Preparo

dispensado
,
em

razão
da
concessão
da
gratuidade
da
justiça
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
preliminar
de
cerceamento
de
defesa
)

Eminentes
pares:

Como
relatado
,
a

apelante

suscitou

preliminar
de
nulidade
da
sentença

por

indeferimento
da
produção
de
prova

pericial
,
argumentando

cerceamento
de
defesa
.

No
entanto
, é
necessário

ponderar

que
a
produção

probatória
se
submete

ao

juízo
de
necessidade
do
magistrado
,
nos

termos
do art. 370 do CPC,
cabendo

ao

juiz
,
como

destinatário
da
prova
,
decidir
pela
conveniência
de
sua

produção
.

Nesse
sentido
,
há

precedente

nesta
C. Câmara,
confira
-se:

“(...) A
alegação
de
cerceamento
de
defesa
é
rejeitada
, pois
não

restou

demonstrado
de forma
clara

como
a
prova
oral
solicitada

poderia

contribuir
para a
solução
do
caso
. (...)
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as
provas

constantes

nos
autos
são

suficientes
para a
formação
do
convencimento
do
julgador
. (...)”.

(N.U 1019442-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

No
caso

em

exame
, a
matéria

controvertida é eminentemente documental, relacionada à aferição da validade dos contratos de empréstimo

consignado
.

Outrossim
,
os

contratos

juntados

revelam -se suficientes à formação do convencimento do juízo
,
não
se
demonstrando
a
necessidade
das
provas

periciais

pleiteadas
(Id.359835488, 359835490 e 359835490).

Igualmente
,
não

foi

demonstrada

a

efetiva

pertinência
e
relevância
da
prova

pericial
para o
deslinde
da
controvérsia
,
conforme

disciplina
o
artigo

373 do
CPC
.

Além

disso
,
constata
-se
que

o
Magistrado
sentenciante

indeferiu a prova pericial, sob o seguinte fundamento
:
“
[...]
n
ão

vislumbro
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
digital,

n
otadamente

porque
as
provas

pretendidas

são

passíveis
de
produção
pela via material,
bem

como
,
os

documentos

são

suficientes
para o
deslinde
do
feito
,
impondo
-se o
julgamento

antecipado
,
nos

termos
do art. 355, inc. I, do CPC
.”

(Id. 359836351)
.

Desse modo, a
decisão
judicial
encontra

arrimo
no
artigo
370 do CPC e
nos

princípios
do livre
convencimento

motivado
e da
ampla

liberdade
do
julgador

na

direção
do
processo
,
garantindo
,
por

conseguinte
, a
celeridade
e
a

eficiência
processual.

Ante o
exposto
,
REJEITO
a
preliminar
.

É
como

voto
.

VOTO

Eminentes
pares:

A
demanda

originária
versa
sobre

descontos

mensais

realizados

diretamente

nos

proventos
do
autor
,
relativos
a
três

contratos
de
empréstimo

consignado

supostamente

celebrados
junto à
instituição

financeira

requerida
,
consistentes

em
: um
contrato
de 120
parcelas
no valor de R$ 641,72, com
descontos

já

identificados
de R$ 4.491,04; um
segundo

contrato
de 96
parcelas
de R$ 42,00,
totalizando
R$ 378,00; e um
terceiro

contrato
de 120
parcelas
de R$ 201,00, com
valores

debitados

que

alcançam
R$ 5.427,00,
perfazendo

prejuízo

significativo

ao

consumidor
.

A
sentença

recorrida

entendeu

que

os

documentos

apresentados
pela
instituição

financeira

seriam

suficientes
para
comprovar
a
regularidade
da
contratação
, inclusive
mediante

utilização
de
assinatura

eletrônica
com
biometria
facial,
reputando

desnecessária
a
realização
de
prova

pericial

requerida

pelo

autor
. Por
conseguinte
,
concluiu
pela
inexistência
de
falha

na

prestação do serviço e afastou o dever de indenizar
,
além
de
revogar
eventual tutela
anteriormente

concedida
.

Pois
bem
.

Inicialmente
,
há
de se
consignar

que

a

apelante
é
destinatária
final dos
serviços
do
apelado
e
que
a
relação
das partes se
amolda

aos

artigos
2º e 3º da Lei 8.078/90,
razão
pela qual o
julgamento
da
demanda

deve

observar
as
regras

especiais
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

A
corroborar
, a
Súmula

297 do

eg.
STJ
dispõe

que

“o Código de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável

às

instituições

financeiras
”.

O
apelante

sustenta

que

os

contratos
de
nº
.
359835488, 359835490 e 359835490
referente
à
contratação
de
Empréstimo

Consignado
junto a
apelada

foram

fraudulentos
,
não

reconhecendo
o
vínculo

contratual
com o Banco
requerido
,
requerendo

então
a
procedência
dos
pedidos
, a
restituição

em

danos

morais
no valor de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais), a
restituição

em
dobro de
todo
o valor
descontado
do
seu

contracheque
, e a
nulidade
da
contratação
.

Em
que

pese
a
tese
da
apelante
, o
pleito

não

merece

prosperar
.

Com
efeito
,
conjunto
probatório

trazido

aos
autos
pelo
banco
apelado
,
restou

constatada
a
regularidade
da
contratação
.

É o
que
se
observa
dos
documentos

acostados
à
contestação
,
dentre

eles
,
os

contratos
nº 359835488, 359835490 e 359835490 (Id.359835488, 359835490 e 359835490),
firmados

em
12/12/2024, 07/06/2023 e 11/02/2023,
bem

como
o
respectivo

protocolo
de
assinatura

eletrônica
, no qual
constam

os
dados de
identificação
do
autor
,
endereço
de IP,
geolocalização
, data e
horário
da
operação
,
além
da
captura
de
imagem
facial com
tecnologia
de
prova
de
vida
.

Verifica
-se,
ademais
,
que

os
dados
constantes
dos
contratos

apresentados

coincidem
com o
endereço

informado

na

petição

inicial

pelo

próprio

apelante
,
circunstância

que

reforça
a
correspondência
entre as
informações

contratuais
e a
qualificação

por

ele

fornecida

nos
autos.

Portanto
,
afere
-se do
acervo

probatório

produzido
,
que

a

efetiva
e regular
contratação
do
empréstimo
,
não

havendo

como

reconhecer
a
nulidade
do
negócio

jurídico
.

Nesse
ponto
,
constata
-se
que
a
parte

requerida

logrou

êxito

em
se
desincumbir
do
ônus

probatório

que

lhe

competia
,
na

medida

em

que
,
devidamente

intimada
,
carreou

aos
autos
os

instrumentos

contratuais

impugnados
,
os
quais
evidenciam
a
formalização
das
avenças

por

meio
de
plataforma
digital, com
utilização
de
mecanismos
de
autenticação
, tais
como

captura
de
imagem
facial (selfie),
identificação
do
endereço
de IP do
dispositivo
,
aceite

eletrônico
e
envio
de
documentos

pessoais
,
conforme
se
extrai
dos
documentos
de Ids. 359835487e
subsequentes
.

Ademais
,
observa
-se
que

o

acervo
documental
apresentado

não
se
limita
à
mera

juntada
dos
contratos
,
abrangendo

também

elementos

técnicos

relevantes
, a
exemplo
da
identificação
da
conta
de
pagamento

vinculada

ao
CPF da
parte

autora
, a
especificação
do
dispositivo

utilizado

na

contratação
,
bem

como

os

registros

eletrônicos
das
operações

realizadas
, com
indicação
de
autenticação
de
acesso
,
validação
documental e
“
logs
”
de
atividade
.

Não

estando

evidenciado

qualquer

vício
de
consentimento
,
não

há

razão
para
que

seja

reconhecida
a
nulidade
do
contrato
de
empréstimo

celebrado

pelas
partes
litigantes
,
consequentemente
,
inexistindo

dano
a ser
ressarcido
.

A

propósito
:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO, IP, REGISTROS DE SESSÃO E COMPROVANTE DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE E DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO E DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DIGITAL DO CONSUMIDOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso
em

exame

1.
Apelação

cível

interposta
contra
sentença

que

julgou

improcedentes

os

pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo

consignado
,
repetição
de
indébito

em
dobro e
indenização

por

danos

morais
,
ao

fundamento
de
que

a

instituição

financeira

comprovou
a
regularidade
da
contratação
digital,
bem

como

condenou
o
autor

ao

pagamento
de
multa

por

litigância
de
má-fé
.

II.
Questão

em

discussão

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se o
contrato
de
empréstimo

consignado

firmado

por

meio

eletrônico
, com
assinatura

por

biometria
facial e
registros

técnicos
de
rastreabilidade
, é
válido
e
suficiente
para
comprovar
a
relação

jurídica
e
legitimar

os

descontos

efetuados
no
benefício

previdenciário
do
autor
; e (ii) saber se,
embora

improcedentes

os

pedidos

iniciais
,
subsiste
a
condenação
do
autor

por

litigância
de
má-fé
.

III.
Razões
de
decidir

3.
Incidem
,
na

hipótese
, as
normas
do CDC, inclusive a
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
e
a

inversão
do
ônus
da
prova
,
sem

prejuízo
do
dever
do banco
de

demonstrar
a
regularidade
da
contratação
.

4. A
instituição

financeira
se
desincumbiu
do
ônus

probatório

ao

apresentar
cédula de
crédito

bancário
,
comprovante
de
transferência
do valor
contratado
para
conta
de
titularidade
do
autor
,
além
de
registros

eletrônicos

consistentes

quanto
à
biometria
facial,
geolocalização
,
identificação
do
dispositivo
, IP de
origem
, ID de
sessão
,
datas
e
horários
de
cada

etapa
do
aceite
digital.

5. A
ausência
de
certificação
pela ICP-
Brasil

não

invalida
,
por

si

só
, o
negócio

jurídico

eletrônico
. O art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001
admite outros meios de comprovação da autoria e integridade do documento

eletrônico
,
desde

que

dotados
de
aptidão

probatória

suficiente
,
como

ocorrido
no
caso

concreto
.

6. O conjunto dos
elementos

técnicos

apresentados

revela

coerência
interna,
rastreabilidade
e
compatibilidade
com a
pessoa
do
contratante
,
não

havendo

indício

objetivo
de
fraude

por

terceiro
,
vício
de
consentimento

ou

defeito

na

prestação
do
serviço
.

7. O
efetivo

recebimento
do
crédito

em

conta

bancária
do
autor

reforça

a

existência
e
a

execução
do
negócio

jurídico
,
afastando a tese de inexistência da contratação e tornando

legítimos

os

descontos

realizados
no
benefício

previdenciário
.

8.
Reconhecida
a
validade
da
avença
,
não

há

cobrança

indevida

a

ensejar

repetição
do
indébito
,
tampouco

ato

ilícito

apto
a
justificar

indenização

por

danos

morais
.

9. A
condenação

por

litigância
de
má-fé
,
contudo
,
deve
ser
afastada
.
A

improcedência
da
pretensão

não

implica
,
por

si

só
,
alteração

dolosa
da
verdade
dos
fatos
.
Ausente

prova
de
propósito

malicioso
, e
considerada
a
condição

pessoal
do
autor
,
pessoa

idosa
e
em

situação
de
vulnerabilidade

diante
da
contratação
digital,
não
se
evidenciam

os

requisitos
do art. 80 do CPC.

10. O
exercício
do
direito
de
ação
,
assegurado
pela CF/1988, art. 5º, XXXV,
não

autoriza

sanção
processual
sem

demonstração

inequívoca
de
dolo
processual,
circunstância

não

configurada

nos
autos.

IV.
Dispositivo
e
tese

11.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
,
exclusivamente
para
afastar
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
e a
multa
de 2%
sobre
o valor
atualizado
da causa,
mantida
, no
mais
, a
sentença
de
improcedência
.

Tese
de
julgamento
: " 1. É
válida
a
contratação

eletrônica
de
empréstimo

consignado

comprovada

por

biometria
facial,
geolocalização
,
registros
de IP,
identificação
do
dispositivo
,
cronologia
dos
aceites

digitais
e
prova
de
liberação
do
crédito

ao

consumidor
,
ainda

que

ausente

certificação
pela ICP-
Brasil
,
quando
o conjunto
probatório

evidenciar

a

autoria
e
a

integridade
da
manifestação
de
vontade
. 2.
Demonstrada
a
regularidade
da
contratação
e a
disponibilização
do
numerário
,
são

indevidos

os

pedidos
de
declaração
de
inexistência
do
débito
,
repetição
do
indébito
e
indenização

por

danos

morais
. 3.
A

improcedência
da
demanda
,
por

si

só
,
não

autoriza
a
condenação
da
parte

autora

por

litigância
de
má-fé
, a qual
exige

prova
de
dolo
processual
específico
.”

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42,
p.u
.; CC, arts. 104 e 107; CPC, arts. 80 e 373, I; MP
nº
2.200-2/2001, art. 10, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula

nº
297; STJ, Tema 1.061; STJ,
Súmula

nº
479; TJMT,
Apelação

Cível

nº
1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de
Direito
Privado, j. 29.05.2024; TJMT, N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de
Direito
Privado, j. 18.02.2025.

(N.U 1030589-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Dessa
forma
,
observa
-se
que

a

instituição

financeira

comprovou

documentalmente
a
regularidade
da
contratação
,
desincumbi
ndo
-se
do
ônus

que

lhe

competia
,
nos

termos

do art.
373
,
II
,
CPC
.

Portanto
,
não

há

nos
autos
prova
de
fraude

ou

vícios
de
consentimento

capazes
de
resultar

na

invalidade
do
negócio

jurídico
.

É a
jurisprudência
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com fixação de juros remuneratórios conforme taxa média do Banco Central e restituição simples de valores pagos a maior
.
II. Questão em
discussão 2
. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado capaz de invalidar o negócio jurídico; (
ii
) aferir se os juros remuneratórios praticados caracterizam abusividade contratual; e (
iii
) examinar se há direito à repetição de indébito em favor da consumidora. III. Razões de
decidir 3
. A contratação do cartão de crédito consignado restou devidamente comprovada mediante Termo de Adesão firmado pela autora em 30/03/2012, contendo sua assinatura autêntica e cláusulas claras quanto à natureza da operação, ao desconto mensal em folha de pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura e à liberação de crédito rotativo. 4.
A
autora, na qualidade de servidora pública com formação acadêmica (Professora da Educação Básica), possuía discernimento suficiente para compreender os termos contratuais, tendo recebido efetivamente o crédito no valor de R$ 5.737,01 e permanecido inerte por mais de doze anos antes de questionar judicialmente
a
avença, o que afasta
a
alegação de erro substancial ou vício de vontade. 5. Os juros remuneratórios praticados no período de 05/05/2012 a 10/12/2019 oscilaram entre 1,03% e 4,86% ao mês, mantendo-se aquém da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação (6,44% a 8,82% ao mês), não configurando abusividade nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS. 6.
A
ausência de abusividade nos encargos contratuais e a comprovação da regularidade da contratação afastam o direito à repetição de indébito, inexistindo cobrança indevida que justifique a restituição de valores. 7. A conversão da modalidade contratual determinada pela sentença mostra-se juridicamente inadequada quando demonstrada a validade do negócio jurídico originalmente pactuado, respeitados os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível provido
.
Tese de julgamento
: “
1. A contratação de cartão de crédito consignado mediante termo de adesão com cláusulas claras quanto à natureza da operação, ao mecanismo de desconto em folha e à liberação de crédito rotativo, seguida de efetiva utilização do crédito disponibilizado e inércia prolongada do contratante, afasta a configuração de vício de consentimento
.
2. Não caracteriza abusividade
a
estipulação de juros remuneratórios em patamar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação creditícia. 3.
A
ausência de ilicitude na contratação e nos encargos praticados obsta o direito à repetição de indébito e à conversão forçada da modalidade contratual."

(N.U 1008033-79.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
11/03/2026,
Publicado
no DJE 19/03/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO– DANO MORAL INEXISTENTE –SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao
dever
de
indenizar

impõe
-se
con
figuração
de
ato

ilícito
,
nexo
causal e
dano
,
nos

termos
dos arts.
927
,
186

e

187
do
CC
, de modo
que

ausente

demonstração
de um
destes

requisitos

a

improcedência
do
pedido
de
reparação

por

danos

morais
é
medida

que
se
impõe
. (TJMT - N.U
0002266-26.2017.8.11.0084
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
19/06/2019,
Publicado
no DJE 26/06/2019)

Por
conseguinte
,
não
se
revela

viável
o
acolhimento
da
pretensão

autoral
,
haja
vista
a

ausência
de
comprovação
de
que
a
contratação

tenha

decorrido
de
fraude
. Ao
revés
, o conjunto
probatório

coligido

aos
autos
aponta
,
em

juízo
de
verossimilhança
, para a
regularidade
da
avença
,
não
se
desincumbindo
a
parte

autora
de
infirmar
, de modo
consistente
,
os

elementos

apresentados
pela
instituição

financeira
.

Logo,
comprovada
a
legalidade
da
contratação
e dos
descontos

efetuados
no
benefício

previdenciário
da
recorrente
,
assim

como

a

inexistência
de
prova

contundente
de
fraude
, a r.
sentença

impugnada

deve
ser
mantida
.

Diante

expost
o
,
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso
.

Por
conseguinte
,
necessária
a
majoração
dos
honorários

advocatícios
, para o percentual de 15% (quinze
por
cento)
,
nos

termos
do art. 85, §11, do CPC, com as
ressalvas
do art. 98, §3º,
porque
a
parte
é
beneficiária
da
justiça

gratuita
.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026